Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DESPEJO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. FATOS NOVOS. CONHECIDOS. MÉRITO. PURGAÇÃO INTEGRAL DA MORA. DEMONSTRAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a purgação integral da mora pelo devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a purgação integral da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabível a juntada de documentos novos em sede recursal, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos analisados.
4. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial.
4.1. No caso, efetivado o pagamento dos aluguéis vencidos, acrescido de multa e honorários advocatícios, emerge a purgação integral da mora a afastar a rescisão do contrato de locação.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434 e 435. Lei do Inquilinato, arts. 23 e 62
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1178245, de Relatoria do Des. Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível.